Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701303-55.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 5898917): (...) deixo de fixar honorários para a Defensoria Pública mantendo a vigência da ratio decidendi pacificada no enunciado no. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019